Tribunal: STF
Processo: RE 598763
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Cláusula da justa indenização. Títulos da dívida agrária. TDA. Terceiro adquirente. Direito ao resgate com seus consectários. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de que a cláusula da justa indenização de que trata o caput do art. 184 da Constituição Federal alcança tão somente o expropriado, não se estendendo a terceiros adquirentes de títulos da dívida agrária que com ele realiza ato mercantil, em negócio estranho à reforma agrária.



    2. Orientação que se aplica à garantia constitucional da preservação do valor real que não protege o terceiro adquirente do Título da Dívida Agrária (TDA). 



    3. Agravo regimental não provido.